Tribunal: TJDFT
Processo: 0716446-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716446-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CEL Tecnologia e Informática Ltda. contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os valores devidos (proc. no 0706994-16.2019.8.07.0018, ID no 122178872, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, defende a inépcia do pedido de cumprimento de sentença, sob o argumento de que os demonstrativos de cálculo não apresentaram o índice de correção monetária utilizado e os juros aplicados. 3. Sustenta que não deve incidir multa e os honorários advocatícios de 10% referentes à rejeição da impugnação, pois tentou emitir boleto para o pagamento parcial da dívida, mas não teve sucesso em razão de problemas relacionados ao próprio sistema do Tribunal. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 35756494, págs. 1-4). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, a inépcia arguida pela agravante não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, pois o agravado considerou o valor atribuído à causa ao apresentar os cálculos relativos aos valores que deve receber a título de honorários advocatícios sucumbenciais. 10. Do mesmo modo, aplicou a proporcionalidade prevista no art. 85, §3o do CPC, com a informação da correção monetária utilizada e a respectiva taxa de juros aplicada, conforme se verifica no ID no 113113464, págs. 1-2 dos autos originários. 11. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 407, 408, 409 e 410), firmou a tese de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença”. 12. Logo, incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios referentes à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser mantida a multa de 10% sobre o débito total, decorrente do transcurso do prazo para o pagamento voluntário. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo, para afastar dos valores devidos pela agravante os honorários advocatícios fixados pela decisão recorrida. DISPOSITIVO 14. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para excluir os honorários advocatícios decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (10%) dos valores homologados, mantendo os demais termos da decisão recorrida (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO